Tribunal: TJES
Processo: 5001246-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001246-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: JOBERTO MARCIO SANTOS FOLGADO JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
(1)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID 1879716 O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA: “CONDENAR a suplicada, à devolução imediata do valor de R$ 2.515,86 (dois mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), relativo à quantia paga pela demandante (R$ 3.310,33 – ID 5902483), em relação ao contrato de consórcio aderido, descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista nos referidos negócios jurídicos, a saber, 24% (vinte e quatro por cento), ou seja, R$ 794,47. Sobre o montante a ser restituído (R$ 2.515,86) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação”.
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DAS DEMAIS TAXAS CONTRATUAIS E SEGURO DE VIDA.
(3)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO E CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA REDE CORRETORA.
(4)
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERCENTUAL FIXADO DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO A CLÁUSULA PENAL A MESMA É INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE REQUERIDA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA
, BEM COMO INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E FUNDO DE RESERVA
.
SEGURO DE VIDA INSERIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO SEM QUE O ESTIPULANTE TIVESSE A LIBERDADE QUANTO A SUA NÃO CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO.
(5)
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.